Tribunal: TJES
Processo: 5006948-87.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006948-87.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CSC GESTAO INTEGRADA S/A
RECORRIDO: MARILUZE DIONIZIO SILVARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006948-87.2024.8.08.0047

RECORRENTE: CSG GESTÃO INTEGRADA S/A

RECORRIDO: MARILUZE DIONIZIO SILVARES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1.Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação de serviço impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

2.Negativação indevida, sem comprovação da contratação, configura falha apta a ensejar dano moral.

3.A sentença, ao fixar valor superior ao postulado, incorre em vício, sendo ultra petita, impondo-se a sua adequação ao limite do pedido.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por CSC Gestão Integrada S.A., inconformada com a sentença que julgou procedente a ação proposta por Mariluze Dionizio Silvares, visando à declaração de inexistência de débito, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo de origem reconheceu a relação de consumo, bem como a ausência de prova da contratação válida, considerando indevida a negativação. Condenou a requerida à exclusão da restrição do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com correção e juros de mora a partir da publicação da sentença.

A recorrente, em sede preliminar, arguiu nulidade da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que a parte autora limitou o pedido indenizatório ao valor de R$6.000,00 (seis mil reais), não podendo o juízo fixar montante superior. No mérito, reiterou a legitimidade da negativação, alegando que a documentação apresentada comprova a contratação e prestação do serviço, bem como a inadimplência da parte autora. Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório, argumentando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) existência ou não de falha na prestação de serviço; (ii) configuração de responsabilidade objetiva da recorrente; (iii) caracterização do dano moral indenizável; e (iv) eventual excesso no valor da indenização fixada em sentença, com alegação de julgamento ultra petita.

RAZÕES DE DECIDIR

Com relação à preliminar de sentença
ultra petita
, por se confundir com o mérito, irei tratar adiante. Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

Pois bem. Ao analisar a situação dos autos, verifica-se que não é caso de afastar a responsabilidade da recorrente. Isso porque, o caso trata de inexistência de relação contratual que ensejou o débito.

No caso em apreço, restou reconhecida a inexistência do débito que originou a inscrição do nome da parte Recorrida em cadastros restritivos de crédito, porquanto a Recorrida não logrou êxito em comprovar a relação contratual que teria dado ensejo à cobrança. Assim, é inequívoco que a negativação foi indevida.

Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No presente caso, assiste razão à recorrente ao demonstrar a condenação
ultra petita
, visto que
a autora em sua inicial requereu danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
. Assim, não pode o juiz condenar o requerido em valor superior ao pedido, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais. O que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que concerne ao valor dos danos morais arbitrados, reduzindo a condenação para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais).
No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1.A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem a comprovação da relação contratual que originou o débito, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo concreto, sendo devida a indenização correspondente.

3. A condenação por danos morais deve observar os limites do pedido inicial, sob pena de julgamento ultra petita, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 14, 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor; artigos 141, 429, II do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8.08.0030.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)